Tribunal: CARF
Processo: 10835.900137/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-18
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.900137/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.727 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de setembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADOS TANIGUCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 105 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900137/2010-87
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900137/2010-87

Versa o presente processo sobre declarações de compensação (DCOMPs), por meio das
quais o interessado objetiva compensar débitos, com crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 84.985,24.
O crédito (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 – exercício 2007) seria
oriundo de pagamentos e estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores.
Por meio de Despacho Decisório, do qual o interessado tomou ciência em 09/08/2010,
não foram homologadas as compensações declaradas, em razão da não confirmação das
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores.
Inconformado,
o
interessado,
em
27/08/2010,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
. que pode ter havido algum engano quando da análise dos referidos Per/dcomp, visto
que o valor original do saldo negativo informado no Per/Dcomp é R$ 84.985,24;
. que o valor do saldo negativo informado na DIPJ é R$ 84.985,24;
. que a somatória das parcelas que compõe o crédito na DIPJ, e informado no
demonstrativo do Per/dcomp, é R$ 111.004,77;
. que, deste modo, chega-se à conclusão de que o crédito de R$ 111.004,77 menos o
imposto devido, no valor de R$ 26.019,53, conforme DIPJ, totaliza-se um crédito
legitimo de R$ 84.985,24, que é o crédito utilizado nas PER/DCOMP.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
1255.329 5a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 106 e ss), por entender que não restou documentalmente
comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Cientificado em 20/05/2013 (e-fl. 113), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 19/06/2013 (e-fl. 115 e ss), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade, de que o crédito (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 – exercício
2007) seria oriundo de pagamentos e estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.

Trata-se de Declarações de Compensação de débitos baseadas em crédito
consistente em saldo negativo da IRPJ Exercício 2007, ano calendário 2006. As parcelas do
crédito referem-se a IRPJ do ano-calendário de 2006; sendo que as estimativas mensais dos
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900137/2010-87

meses de janeiro a dezembro de 2006 teriam sido extintas por compensação com saldo de IRPJ
de anos anteriores.
De fato, nos autos dos processos 10835.900136/2010-32 e 10835.900391/2008-
61, que estão sendo julgados nesta mesma sessão, e em julgamento anterior visto que
prejudiciais ao destes autos, tratou-se de crédito de saldo negativo relativo aos anos calendários
2004 e 2005.
Em ambos os processos deferiu-se as compensações requeridas em sede de
recurso a este CARF (1301-005.725 e 1301-005.726).
Adicione-se que, nos termos da Súmula CARF no 177, “Estimativas compensadas
e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”. Ou seja, o saldo
negativo requerido de IRPJ do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 84.985,24 (cujas
antecipações provieram de compensações das estimativas mensais), deve, também em atenção ao
previsto na Súmula citada, ser deferido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital